Tribunal: STF
Processo: Rcl 67282
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SOBRE O CABIMENTO. ATO RECLAMADO: INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 318 da Repercussão Geral.



    2. Os agravantes sustentam o enquadramento da controvérsia no Tema 1232, ao fundamento de que, embora não tenham participado da fase de conhecimento dos feitos, passaram a ser executados nos correspondentes cumprimentos de sentença.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 - Repercussão Geral) a decisão da Justiça do Trabalho que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 318, em que esta Suprema Corte firmou a compreensão de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    III. Razões de decidir



    4. No Tema 1.232 - RG (RE 1.387.795), esta Corte discute sobre a possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, na forma do art. 1.035, §5°, do CPC. 



    5. O Juízo reclamado, no caso concreto, limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 318 da Repercussão Geral. 



    6. O acórdão objeto do recurso extraordinário, por sua vez, assentou o não cabimento do mandado de segurança, sob a justificativa de que ausente ilegalidade ou abusividade no ato então impugnado, pois preenchidos os requisitos processuais para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência.



    7. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o quanto decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 1.387.795, representativo do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.